Tribunal: TJDFT
Processo: 0706088-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado após a interposição de apelação e o recolhimento do preparo recursal. A parte recorrente alegou possibilidade de requerer o benefício a qualquer tempo e sustentou a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. A parte agravada defendeu a ocorrência de preclusão lógica e destacou a existência de renda bruta superior a R$ 10.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recolhimento do preparo recursal impede, por preclusão lógica, a formulação posterior de pedido de gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se houve comprovação de fato novo apto a justificar a concessão do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recolhimento do preparo recursal revela comportamento processual incompatível com a alegação de hipossuficiência, caracterizando preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade.
4. Consoante preconizado no art. 99, § 3o, do CPC, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta e pode ser afastada diante de elementos concretos que indiquem suficiência econômica.
5. Não houve demonstração de fato novo superveniente, após o recolhimento do preparo recursal, capaz de afastar a presunção de capacidade financeira da recorrente, sobretudo diante da comprovação de sua elevada renda bruta, demonstrada pelo ente distrital.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e improvido.
Tese de julgamento:
1. O recolhimento do preparo recursal configura conduta incompatível com o pedido posterior de gratuidade de justiça, caracterizando hipótese de preclusão lógica.
2. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, afastável diante de prova em contrário, como a comprovação de renda elevada.